Tribunal: TJMT
Processo: 0020539-22.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020539-22.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (EMBARGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (EMBARGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA 24HS DO

DIA DO JULGAMENTO – PRELIMINAR REJEITDA – “
QUANTUN” INDENIZATÓRIO – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – PREVALÊNCIA DO VALOR CONSTANTE DO DISPOSITIVO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE DE VIA ELEITA – PRESQUESTIONAMENTO – EMBARGOS
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABÁ III – SPE LTDA e RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S.A) – PARCIALMENTE ACOLHIDOS – EMBAGOS
Márcio José Negrão Marcelo – REJEITADO.

Não há nulidade de julgado em face de publicação de pauta com antecedência de 24hs do dia do julgamento, eis que houve pedido de retirada de julgamento em sessão anterior, tendo em vista o desejo de realizar sustentação oral, todavia, em face ao adiamento, houve o agendamento do feito para a sessão posterior com as mesmas anotações de praxe quanto à sustentação oral.

A
ausência
de
manifestação

expressa

sobre
dispositivos e
lei
não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABÁ III – SPE LTDA e RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S.A e MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO MARCELO, em face de acordão que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Márcio José Negrão para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e desproveu o da RNI Negócio Imobiliário.

A primeira Embargante (SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A) em suas razões (id.n.o 108914959) defende a existência de omissão e contradição.

Suscita nulidade do acordão sob o argumento de que foram intimadas em 29/09/2021 acerca da inclusão na pauta virtual entre os dias 19 a 21 de outubro de 2021.

Assim, que em 13/10/2021 manifestaram informando oposição ao julgamento virtual e requerendo inclusão em pauta presencial ou por videoconferência, possibilitando a sustentação oral.

Assim, que o recurso foi retirado da pauta virtual no dia 25/10/2021 às 09:32 e incluído para a próxima pauta do dia 26/10/2021 Às 14:00hs; foi realizada pouco mais de 24 horas após a disponibilização nos autos da inclusão na nova pauta de julgamentos; ficando impossível que as Embargantes tomassem conhecimento acerca da realização do ato, configurando-se o cerceamento de defesa das Embargantes.

Portanto, que deve o acordão ser declarado nulo, reconhecendo -se o cerceamento de defesa das Embargantes, retornando -se os autos ao momento da intimação das Embargantes, com tempo suficiente para que seja possibilitada a realização de sustentação oral e apresentação de memoriais nos autos.

No que tange a contradição, que na fundamentação constou que os danos morais deveriam ser majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), enquanto no dispositivo do acórdão constou danos morais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Que deve o presente recurso ser acolhido e provido, anulando -se o v. acórdão ou subsidiariamente, que seja julgada improcedente a presente ação, com a condenação da Embargada ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

REQUER sejam os presentes Embargos recebidos e providos, suprindo a omissão e contradição aqui demonstradas, por ser medida de Justiça.

Sem manifestação do Embargado.

Embargos – Márcio José Negrão Marcelo (id.n.o 108967457)

Em suas razões alega a ausência de manifestação expressa acerca de normas federais e constitucionais consignadas na apelação.

Que pedido de reconhecimento dos lucros cessantes foi negado, sem com tudo ter havido fundamento, data máxima vênia, na esteira da melhor doutrina e jurisprudência.

Ainda, que havendo no acórdão em questão, expressa fundamentação quanto à rescisão contratual por exclusiva culpa e dolo da embargada, remanesce que o direito violado está prescrito no art. 402 do NCC, cujo acórdão omitiu -se, consignando em sua fundamentação tese que não guarda similitude fática e jurídica com o caso concreto, tornando a fundamentação obscura. Com efeito, dispõe o art. 402 do CC.

Que o acórdão embargado trouxe em arrimo na sua fundamentação, decisões do STJ, que dizem respeito a outras situações fáticos jurídicas, que não guardam similitude com o direto negado ao embargante.

Assim, que o propósito dos embargos é sanar a omissão/obscuridade na decisão denegatória dos lucros cessantes sem fundamento no direito em espécie invocado pelo embargante, art. 402 do NCC, bem como de pré -questionar a matéria para eventual interposição de Recurso Especial que será manejado pela ora Embargante, de sorte que o mesmo faça referência expressa aos dispositivos de leis Federais e Constitucionais confrontados, quais sejam: art. 402 do NCC sem prejuízo ainda, arts. 5o XXXV e LXXIV e 93 IX, ambos da CF/88.

Requer seja conhecido e provido este recurso, com manifestação explicitamente deste Tribunal acerca das matérias ora levantadas para afastar a omissão/obscuridade apontadas, bem como prequestionar os temas, dispositivos de Leis Federais e Constitucionais; b) sanadas as omissões e ou obscuridade, requer-se a aplicação dos EFEITOS MODIFICATIVOS 1 adequados ao caso, a fim de que sejam providos estes Embargos, para deferir à embargante os lucros cessantes.

Manifestação do Embargado (id.n.o 111207479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGADO EM FACE DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA COM MENOS DE 24HS DO DIA DO JULGAMENTO.

Malgrado as alegações dos Embargantes, tem-se que a preliminar não merece prosperar, pois no caso, houve a perfeita observância ao disposto no artigo 935 do CPC, no que tange ao prazo mínimo de 05 dias entre a data de publicação da pauta e a sessão, destacando-se que o recurso já se encontrava em pauta desde a sessão dias
19 a 21 de outubro de 2021
, ocasião em que houve a retirada do feito da pauta, por pedido dos próprios Embargantes, que manifestaram a intenção de realizar a sustentação oral.

Portanto, ocorreu o adiamento, sendo o processo colocado na pauta do dia 26/10/2021, com as mesmas anotações referentes a pedido de sustentação oral já conhecidas desde a designação para a pauta anterior.

Assim, a meu viso, não ocorreu qualquer nulidade.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O - MÉRITO

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos respectivamente por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABÁ III – SPE LTDA e RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S.A e MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO MARCELO, em face de acordão que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de Márcio José Negrão para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e desproveu o da RNI Negócio Imobiliário.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Em suas razões os Embargantes (SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABÁ III – SPE LTDA e RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S.A) alegam contradição quanto a atribuição quantum indenizatório.

Aduzem que na fundamentação constou que os danos morais deveriam ser majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), enquanto no dispositivo do acórdão constou danos morais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Da análise do acordão se depreende a contradição invocada pela parte.

Passo, pois, a sanar a contradição apontada.

Restou destacado no voto embargado:

“Desta feita, considero que o quantum arbitrado na sentença, a título de dano moral suportado, ou seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais) seja majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando a peculiaridade do caso em questão.”

No entanto na parte dispositiva constou:

“
Diante do exposto, conheço dos recursos, NEGO PROVIMENTO ao recurso do SISTEMA Fácil Incorporadora imobiliária e, dou PARCIAL PROVIMENTO do recurso do Sr. MÁRCIO JOSE NEGRÃO MARCELO, apenas para majorar a quantum fixado a título de dano moral para R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.”

Dessa forma, imperioso o conhecimento dos Embargos para afastar a corrigir a contradição apontada acerca do valor.

Assim, esclareça-se que o quantum indenizatório fixado é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de modo que onde se lê “R$ 15.000,00 (quinze mil reais)” na fundamentação, deve-se ler “R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”, eis que este é o valor fixado a título de compensação pelos danos morais sofridos pelo autor.

Ante o exposto,
RECONHEÇO
a contradição apontada, e
ACOLHO
os Embargos de Declaração.

No que tange aos Embargos opostos por
Márcio José Negrão Marcelo (id.n.o 108967457).

Os embargos de declaração são cabíveis tão somente em casos de verdadeira omissão, contradição ou obscuridade.

O fato apontado pelo ora embargante não se enquadra em tais hipóteses.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se no que diz respeito aos lucros cessantes, apontando a perfeita inviabilidade de fixação da maneira que objetiva o embargante.

A mera manifestação expressa a dispositivo de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mormente porque o julgador não está obrigado a examinar, ponto por ponto, todas as teses suscitadas pelas partes.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABÁ III – SPE LTDA e RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S.A) para sanar a contradição acerca do quantum indenizatório, esclarecendo que o quantum indenizatório fixado é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Márcio José Negrão Marcelo.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022